Tribunal: TCU
Processo: 014.018/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6016/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro do ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.018/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Josias Ribeiro Carvalhedo (XXX.995.772-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação deste acórdão, providencie o cadastramento, no sistema e-Pessoal, do ato de alteração da concessão de aposentadoria em favor do Sr. Josias Ribeiro Carvalhedo, dada a inclusão da parcela "opção de função" nos proventos do inativo, a qual não foi informada no ato 108868/2019, mas cujo pagamento figura em seu contracheque atual, com o posterior envio a esta Corte de Contas, para apreciação.